Tribunal: TJSP
Processo: 2048397-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória cumulada com indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação ofertada pelo banco-executado rejeitada na origem. Insurgência. Inconsistência. Possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos. Questão dirimida em anterior agravo de instrumento interposto pelo banco-executado. Acertada imposição de "astreintes". Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória cumulada com indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação ofertada pelo banco-executado rejeitada na origem. Insurgência. Inconsistência. Possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos. Questão dirimida em anterior agravo de instrumento interposto pelo banco-executado. Acertada imposição de "astreintes". Decisão mantida. Recurso desprovido.